Tribunal: STF
Processo: RE 1429889
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 17):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – REJEIÇÃO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PESSOAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E DIÁRIAS PARA SUA LIBERAÇÃO – LEI ESTADUAL 19.445/11 – INCONSTITUCIONALIDADE – REGULAMENTAÇÃO DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTES DESTE TJMG, DO STJ E DO STF. 



    1. O reconhecimento da repercussão geral em processo que trata da mesma matéria dos autos não enseja seu sobrestamento automático, visto que, para tanto, necessária prévia e expressa determinação do Ministro Relator, o que não se verifica na espécie. Preliminar rejeitada.



    2. Considerando que norma de hierarquia inferior não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim), não se mostra possível a apreensão de veículos utilizados na atividade com base no art. 6º da Lei estadual n. 19.445/2011, que, inclusive, teve sua inconstitucionalidade declarada pela Corte Superior deste eg. Tribunal de Justiça (Incidente de Inconstitucionalidade de n. 1.0024.12.132317-4/004).



    3. Sentença confirmada, em reexame necessário. V.V.p. - O STF possui jurisprudência firmada no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, estando os estados-membros e municípios impossibilitados de legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por Lei Complementar (ADI’s 2432, 2644 e 2432).



    - Prevendo o Código de Trânsito Brasileiro apenas a sanção de retenção do veículo utilizado para transporte irregular de passageiros (art. 231, VIII), a previsão de sua apreensão, pela Lei Municipal 10.309/11, extrapola a regra de competência estabelecida pelo art. 22, XI, da CF/88.”



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 22, XI, da Carta Magna, defendendo a competência do Estado para legislar sobre o poder de polícia relativo ao transporte intermunicipal, pois “o próprio Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9507/97) prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal, estabelecendo que podem os Estados aplicar as penalidades e medidas administrativas ‘previstas neste código’” (fl. 7, Doc. 20).



    Argumenta que “A Lei Estadual n.19.445/11 ao prever a sanção de multa de 500 UFEMG e apreensão do veículo como penalidade administrativa pelo exercício do poder de polícia, está em sintonia com o Código de Trânsito que, da mesma forma, prevê tal sanção, bem como sua aplicação pelos Estados Membros”(fl. 7, Doc. 20). 



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 21).



    Inicialmente, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o sobrestamento dos autos até pronunciamento final do STF no RE 661.702 RG/DF, Tema 546 (Doc. 22).



    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, os autos foram restituídos ao órgão julgador para reapreciar a questão à luz do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 24).



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 25):



    “REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO – LEI N. 19.445/2011 – ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE RELACIONA COM A TESE FIXADA – MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO ”



    Mantido o acórdão, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 5-11, Doc. 17):



    “O impetrante ajuizou o presente mandamus, pretendendo que a tida autoridade coatora se abstenha de apreender seu veículo, com base na Lei n. 19.445/11, e de lhe aplicar as demais penalidades nela previstas. 



    O i. sentenciante concedeu a ordem rogada, para determinar que o impetrado se abstenha de apreender o veículo em questão, bem como de impor as penalidades dispostas nos artigos 6º e 7º da Lei Estadual n. 19.445/2011, ficando, todavia, livre para fiscalizar e aplicar as demais sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Pois bem. 



    Com efeito, a Lei estadual n. 19.445/2011, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado de Minas Gerais, dispõe em seus art. 6º e 7º que: 



    (...)



    Todavia, tenho entendido que o referido diploma legal não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte (ex vi art. 22, inciso XI, CR). 



    Segundo o art. 231, inciso VIII, do CTB, o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, pode ser punido com as penalidades de multa e retenção do veículo. Não há, portanto, previsão no CTB quanto à possibilidade de apreensão do veículo em tais casos. 



    Ressalto que a c. Corte Superior deste eg. Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade de n. 1.0024.12.132317-4/004, inclusive, já reconheceu serem inconstitucionais os artigos 6º e 7º da Lei estadual n. 19.445/2011, em acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No mesmo sentido, o Órgão Especial deste TJMG, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0079.07.382307- 6/002, cujo objeto era lei similar do Município de Contagem, já havia declarado a inconstitucionalidade de dispositivo que também cominava a pena de apreensão do veículo flagrado realizando transporte clandestino de passageiros naquela municipalidade. 



    E, à vista da ilegalidade da apreensão, também se mostra ilegítima qualquer exigência de pagamento das despesas de remoção bem como das diárias para sua liberação – prevista do art. 7º da Lei 19.445/2011. 



    […]



    Observo, ademais, que, malgrado haja manifestação do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade de lei do Estado do Rio de Janeiro com os mesmos preceitos da Lei estadual n. 19.445/11, em julgamento proferido pelo Tribunal Pleno em 31.08.2005, o fato é que, em diversas outras oportunidades, o Pretório Excelso manifestou-se pela inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais que tratam de matérias relacionadas a trânsito e transporte (in: ADI 2.432-9/RN, j. 09.03.2005; ADI 3.196/ES, DJ 21.08.2008; AgReg no AI 798.954/DF, j. 13.04.2011). 



    Em recente julgamento de situação idêntica à do caso em exame, em que se apura a possibilidade de lei municipal impor, para uma mesma conduta, sanção mais gravosa que a prevista no CTB, reconheceu, a Corte Suprema, a repercussão geral do recurso (Repercussão Geral no RE com Agravo 639.496-MG), ocasião em que reafirmou sua jurisprudência dominante sobre a matéria, em acórdão que restou assim ementado: 



    [...]



    Ante o exposto, deve ser confirmada a sentença, que concedeu a segurança rogada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de apreender o veículo em questão, bem como de aplicar as penalidades previstas nos artigos 6º e 7º da Lei Estadual n. 19.445/2011.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Tema 546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/5/2020), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 546. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (RE 1.393.751/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para conceder apenas em parte a segurança, unicamente para afastar a exigência do pagamento de multas e encargos como condição para a liberação do veículo.



    As custas devem ser divididas igualmente entre as partes.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente